Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO NA FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CAPAZ DE CARACTERIZAR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0701727-71.2020.8.07.0004, que aplicou à executada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, assim como autorizou o penhora de salário diretamente na fonte pagadora, em percentual de 25% do salário líquido. O efeito suspensivo foi concedido em parte para reduzir o percentual da penhora. Contrarrazões não apresentadas.
II. Preparo devidamente recolhido. Agravo de instrumento admissível, na forma do art. 80, I, do regimento Interno.
III. Por ocasião da decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo foi exposto que “(...) Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que o devedor aufere renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, além de suportar as despesas cotidianas, possui dois filhos ao seus cuidados, sendo que seu marido encontra-se detido. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da devedora sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável a proporcional deferir a redução do percentual da penhora diretamente na fonte pagadora a 15% (quinze por cento) do salário da devedora, até a quitação integral do débito (...)."
IV. Após a regular instrução do presente agravo não foram apresentados novos argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, de modo que a redução da penhora a 15% do salário da devedora é medida que se impõe.
V. No que se refere à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o juízo de origem a sustentou em duas condutas da executada. Interpor recurso incabível e mudar a conta bancária onde recebe seus proventos com o intuito de frustrar a penhora. Quanto ao primeiro ponto é importante destacar que são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. “ A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser cabível a oposição de Embargos Declaratórios contra quaisquer decisões judiciais, inclusive monocráticas e, uma vez interpostos, interrompem o prazo recursal, exceto se aviados intempestivamente.” (REsp n. 1.645.043/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 20/6/2017.) No que se refere ao segundo ponto, a executada esclareceu que mudou a conta bancária onde recebia seu salário em função da existência de débito com o banco anterior, o qual estava retendo todo seu salário para quitação da dívida, inviabilizando sua subsistência, o que afasta o argumento e oposição ou embaraço à penhora. Portanto, não se sustenta a aplicação de multa por ato atentatório á dignidade da justiça no caso.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o percentual de penhora na fonte pagadora a 15% (quinze por cento) do salário líquido da devedora, bem assim para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.